Tribunal: TJES
Processo: 5002002-72.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-72.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de fraldas geriátricas a paciente vítima de trauma cranioencefálico, determinando o fornecimento contínuo enquanto perdurar a necessidade, com reavaliação semestral pela equipe técnica municipal.
2. A decisão recorrida reconheceu o dever dos réus — Município de São Mateus e Estado do Espírito Santo — de fornecer 180 fraldas mensais, conforme prescrição médica, por se tratar de insumo indispensável à saúde e à dignidade do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui obrigação solidária, juntamente com o Estado, de fornecer fraldas geriátricas a paciente em situação de vulnerabilidade e se o quantitativo fixado na sentença ofende os limites administrativos e financeiros do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, em todas as suas esferas, conforme art. 196 da CF/1988. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
5. O fornecimento de fraldas geriátricas, quando comprovada sua necessidade médica, constitui medida de efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não podendo ser reduzido a item de mera higiene.
6. Limitações orçamentárias ou administrativas não afastam a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, devendo eventual ressarcimento ser resolvido entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos indispensáveis à saúde, como fraldas geriátricas, quando comprovada a necessidade médica. 2. Restrições orçamentárias não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002002-72.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDOS: YURI MACIEL FERREIRA e MATHEUS MACIEL FRANCA

SENTENÇA: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de fraldas geriátricas a paciente vítima de trauma cranioencefálico, determinando o fornecimento contínuo enquanto perdurar a necessidade, com reavaliação semestral pela equipe técnica municipal.
2. A decisão recorrida reconheceu o dever dos réus — Município de São Mateus e Estado do Espírito Santo — de fornecer 180 fraldas mensais, conforme prescrição médica, por se tratar de insumo indispensável à saúde e à dignidade do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui obrigação solidária, juntamente com o Estado, de fornecer fraldas geriátricas a paciente em situação de vulnerabilidade e se o quantitativo fixado na sentença ofende os limites administrativos e financeiros do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, em todas as suas esferas, conforme art. 196 da CF/1988. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
5. O fornecimento de fraldas geriátricas, quando comprovada sua necessidade médica, constitui medida de efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não podendo ser reduzido a item de mera higiene.
6. Limitações orçamentárias ou administrativas não afastam a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, devendo eventual ressarcimento ser resolvido entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos indispensáveis à saúde, como fraldas geriátricas, quando comprovada a necessidade médica. 2. Restrições orçamentárias não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MATHEUS MACIEL FRANÇA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

aduzindo que, em decorrência de seu quadro clínico, qual seja, vítima de trauma cranioencefálico por arma branca, com perfuração transfixante de mastoide esquerdo com saída em região frontal direita, necessita de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas por mês.

A sentença (ID 14362820) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que os réus disponibilizem à parte autora as fraldas geriátricas, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte autora, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de São Mateus), inclusive no que se refere a quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei. Por consequência, julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a liminar concedida.

Irresignado, o Município de São Mateus interpôs Recurso Inominado (ID 14362825), buscando se eximir do fornecimento de fraldas descartáveis pleiteado, e pretendendo que a responsabilidade seja direcionada tão somente ao Estado do Espírito Santo e seja julgada improcedente em relação ao Município, sob o argumento de que o referido tratamento não está abrangido pelo atendimento médico básico que lhe competiria

Contrarrazões (IDs 14362829 e 14362830).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

Em análise dos autos, se depreende do laudo médico de ID 14362788, que o Sr. Matheus Maciel Franca sofreu um grave traumatismo cranioencefálico causado por arma branca, tendo o ferimento perfurado o osso mastóide esquerdo, que saiu na região frontal direita, conforme detalhado no documento.

Além disso, é importante destacar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

Nesse contexto, as fraldas funcionam como um
insumo médico-hospitalar
, necessárias para auxiliar no tratamento e mitigar os efeitos da condição de saúde do paciente.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal , a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O texto constitucional estabelece que o Estado deve provar políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doenças e garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Isso deixa claro que, além do direito do cidadão, há uma
obrigação fundamental
do Estado (em todas as suas esferas) de prestar assistência à saúde.

Em caso semelhante, assim já se manifestou a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema (verbis):

“RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATÓRIO / VOTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando “aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês”.
3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988.
4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida necessita de uso de fralda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentária, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relatora.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido.*D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no que tange ao fornecimento de insumos e tratamentos médicos, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, não há falar em ilegitimidade passiva do Município de São Mateus, sendo plenamente possível sua responsabilização conjunta pelo fornecimento do insumo pleiteado.

Portanto, é legítima a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento das fraldas, nos moldes da sentença.

Por fim, o Município defende que o fornecimento de 180 fraldas mensais seria prestação extraordinária, além da padronização administrativa (40 fraldas/mês), e que o cumprimento de decisões semelhantes compromete a sustentabilidade orçamentária municipal.

Contudo, a limitação financeira ou administrativa não exime o ente público do dever de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando comprovada a necessidade médica específica e a hipossuficiência do beneficiário.

Aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)